Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-21.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010410-21.2017
APELANTE: ARPIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. - ME
APELADO: ANZIEL SABINO PERZ
Vistos.
Inicialmente, anoto que, o Poder Judiciário de Mato Grosso, visando dar efetividade à prestação jurisdicional, instituiu plataforma que permite a realização de audiências virtuais de conciliação/mediação especificamente durante a pandemia causada pelo COVID-19. Assim, reputo válido o envio do feito à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO para tentativa de composição das partes.
Pela plataforma, as partes poderão participar das audiências à distância, sem precisar sair de casa, atendendo as recomendações do distanciamento social necessário neste momento de crise. No caso em apreço, em que pese a questão já estar judicializada há algum tempo, verifico a possibilidade de realização de conciliação/mediação para dirimir essa questão definitivamente.
Desta feita, tendo em vista, também, a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes, encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Intime-se também o terceiro interessado para participar da audiência.
Registro, por fim, que a audiência virtual será realizada apenas com o consentimento de ambas as partes.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR